Tribunal: TJSP
Processo: 1049184-27.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de obscuridade – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1049184-27.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são
embargantes GUARD LUX DO BRASIL EIRELI, FLAVIA FERNANDA RUSSO
DE LIMA e PEDRO BALBINO DE LIMA FILHO, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente) E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049184-27.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 49799
2
VOTO No: 49799
EDEC.No: 1049184-27.2018.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
EBTES. : GUARD LUX DO BRASIL EIRELI E OUTROS
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
obscuridade Análise clara e precisa de todas as questões
alegadas pelas partes Embargos rejeitados.”
1)
Alegam
os
embargantes
a
existência de obscuridade no v. acórdão de fls.
137/142 no tocante ao banco ter firmado um novo
acordo se referindo a uma mesma dívida, tendo a
dívida anterior sido novada.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)
Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1 022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13 105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso
“sub judice”, também apontou as situações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049184-27.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 49799
3
deficiência na fundamentação; aquelas previstas
no art. 489, §1o (art. 1 022, par. único do
CPC/2 015).
“In casu”, os embargantes buscam
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES: “As hipóteses de cabimento
quanto a essa espécie atípica de
embargos de declaração são aquelas
previstas
expressamente
em
lei:
omissão, contradição, obscuridade e
erro material (...)
Ocorre,
entretanto,
que
em
algumas hipóteses de saneamento de
contradição e omissão
muito mais
frequente na segunda hipótese
o
provimento dos embargos de declaração,
com o consequente saneamento do vício,
poderá ensejar a modificação do conteúdo da decisão recorrida. O
efeito do provimento dos embargos de
declaração
será
atípico,
porque
somente ele se afasta da estrutura
básica
desse
recurso,
mas
tal
atipicidade é uma decorrência lógica e
natural
da
possibilidade
de
enfrentamento de novas questões no
recurso no caso de omissão ou da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis

no
caso
de
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO -
p. 1718
Ed. JUSPODIVM
2 016 -
SALVADOR).
Da
mesma
forma,
não
subsiste
qualquer obscuridade.
Restou expressamente consignado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049184-27.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 49799
4
aresto que não há que se falar em novação ou
extinção da execução, uma vez que o compromisso
não foi cumprido, voltando a dívida a ser
cobrada pelo seu valor original, com as parcelas
pagas devidamente amortizadas, de acordo coma
cls. 11a do termo de compromisso (fls. 139/140).
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque trazido ao debate pelos embargantes, o
certo é que eles pretendem rediscutir matéria já
analisada nos autos.
Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que os embargantes suscitaram para
fins de prequestionamento, nos termos do art. 1
025 do Código de Processo Civil de 2 015.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. Desde já ficam os embargantes
advertidos de que a reiteração deste expediente
com intuito de rediscussão do julgado ensejará a
aplicação da multa prevista no art. 1 026, §2o,
do CPC/15.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator